Tribunal: TJMT
Processo: 1006083-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006083-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), FELICIANO DE CARVALHO MORAES - CPF: 034.281.411-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1006083-03.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:

Itaú Unibanco S.A.

Agravado:
Feliciano de Carvalho Moraes

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – BEM LOCALIZADO - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 4o, do Decreto-lei no 911/69, dispõe

expressamente sobre a faculdade do credor requerer nos mesmos autos, a conversão da ação de busca e apreensão em execução.

A partir do momento que se localiza o bem, não se mostra possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1006083-03.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:

Itaú Unibanco S.A.

Agravado:
Feliciano de Carvalho Moraes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Itaú Unibanco S.A. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que na ação de busca e apreensão movida em face de Feliciano de Carvalho de Moraes, indeferiu o pedido de conversão da ação em execução.

Aduz a agravante, em suma, que não laborou com acerto a douta magistrada, uma vez que a legislação processual permite antes da citação a possibilidade de mudança do rito processual, nos termos do art. 329, I do CPC. Além disso, o Decreto-lei 911/69, no art. 5o garante a faculdade ao credor ao procedimento executivo, abrindo mão da busca e apreensão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 83608455).

Nas informações, a magistrada manteve a decisão (id. 89056573).

O agravado deixou de apresentar a contraminuta (id. 92581981).

É o relatório.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1006083-03.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:

Itaú Unibanco S.A.

Agravado:
Feliciano de Carvalho Moraes

VOTO

Cinge-se dos autos que
o Itaú Unibanco S.A. move ação de busca e apreensão contra Feliciano de Carvalho Moraes, aduzindo que as partes firmaram cédula de crédito bancário com alienação fiduciária para financiamento de um automóvel no valor R$ 34.959,92 (trinta e quatro mil novecentos e cinquenta nove reais e noventa dois centavos), para ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, relatando ainda que o réu deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir da décima parcela, com vencimento em 14.09.2017, deixando de cumprir com a sua obrigação.

A douta magistrada
a quo
deferiu a liminar pleiteada,
autorizando a expedição do mandado de busca e apreensão (id. 18335129).

Determinada a citação,

Posteriormente, o Banco apresentou petição requerendo a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, porém foi indeferido pela douta magistrada, por entender que “
uma vez apreendido o bem, não há que se falar em conversão em ação de execução”
(id. 51605092)

Contra essa decisão insurge a agravante, sustentando
que não restou correta a interpretação, vez que
a legislação processual permite antes da citação a possibilidade de mudança do rito processual, nos termos do art. 329, I do CPC.

Além disso, o Decreto-lei 911/69, no art. 5o garante a faculdade ao credor ao procedimento executivo, abrindo mão da busca e apreensão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 3o, §§1o e 2o, do Decreto Lei n. 911/1969, que trata da alienação fiduciária, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 3
o
.
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1
o
.
Cinco dias após executada a liminar mencionada no

caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2
o
.
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.
”

É sabido que o credor, escorado em contrato com cláusula de alienação fiduciária, pode optar entre promover a ação de busca e apreensão, com a possibilidade de convertê-la em ação de depósito, ou se utilizar da via executiva, nos termos do art. 5o, do Decreto-Lei n. 911/69, que prevê expressamente que:

"Art. 5o. Se o credor preferir recorrer à ação executiva ou, se for o caso, ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução".

Entretanto, a conversão somente é possível se o bem não for localizado ou não se achar na posse do devedor, nos termos do art. 4o do referido Decreto-lei.

No caso dos autos, da certidão do oficial de justiça (id. 39194430 – autos de origem) depreende-se que
o bem a ser apreendido foi encontrado
, conforme o auto de busca e apreensão.

Mutatis mutandis
, confira o julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO PARA AÇÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei n. 911/69, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva,
se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor
, nos termos do art. 4° do referido Decreto-Lei.

2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1717777/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021